Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702707-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIMARIA MARIA DA CONCEICAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por FRANCIMARIA MARIA DA CONCEICAO contra a sentença que julgou improcedente a ação revisional ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apresentada contrarrazões, a apelante noticiou a realização de acordo extrajudicial, pugnando pela sua homologação. Verificada a ausência de subscrição pela contraparte, intimou-se a apelada, que confirmou a composição. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do julgamento virtual do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 52664985, celebrada entre as partes. Por consequência, fica prejudicado o recurso. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator